Tribunal: TJES
Processo: 5012645-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012645-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

AGRAVADO: JORGE MIGUEL DE SOUZA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNITY ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra decisão da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação revisional de plano de saúde c/c indenizatória ajuizada por Jorge Miguel de Souza e outra, deferiu tutela de urgência para readequação do valor da mensalidade para R$ 1.259,12, sob pena de multa. A agravante sustenta a regularidade do reajuste anual de 44% aplicado com base na sinistralidade, nos termos da Resolução Normativa da ANS, e requer concessão de efeito suspensivo da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender a decisão que determinou a readequação da mensalidade do plano coletivo empresarial sem a prévia demonstração técnica do reajuste aplicado; (ii) estabelecer se a simples alegação de reajuste por sinistralidade é suficiente para afastar a necessidade de prova pericial sobre a regularidade do aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste dos planos de saúde coletivos por sinistralidade, embora não regulado diretamente pela ANS quanto aos percentuais, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo vedados aumentos abusivos.

A demonstração da regularidade do reajuste por sinistralidade exige a apresentação de extrato pormenorizado, nos termos dos arts. 14 e 15 da Resolução Normativa ANS nº 509/2022, demonstrando a metodologia, cálculos e critérios técnicos adotados.

A ausência de prova técnica específica inviabiliza a análise sumária da legalidade do reajuste, sendo imprescindível a produção de prova pericial atuarial para apuração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro.

A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, requisitos não verificados no caso.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige a comprovação inequívoca do desequilíbrio contratual por cálculos atuariais para validar reajustes significativos em planos coletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reajuste por sinistralidade em plano coletivo depende da comprovação técnico-atuarial da regularidade do aumento.

A ausência de extrato pormenorizado e de prova pericial impede a suspensão da decisão que limita o reajuste de plano de saúde coletivo.

A análise da abusividade do reajuste em plano de saúde coletivo exige dilação probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Resolução Normativa ANS nº 509/2022, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.043.624/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 26.08.2022;
STJ, AgInt no AREsp 2.610.619/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5010886-71.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, j. 16.05.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0009186-60.2020.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01.03.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0022721-75.2015.8.08.0048, Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012645-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNITY ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

AGRAVADOS: JORGE MIGUEL DE SOUZA E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNITY ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação revisional de plano de saúde c/c indenizatória ajuizada por JORGE MIGUEL DE SOUZA E OUTRA, que deferiu a tutela de urgência, determinando que as requeridas, no prazo de 48 horas, procedam a readequação do plano de saúde contratado, ao valor mensal de R$1.259,12 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), com a disponibilização do respectivo boleto, sob pena de multa diária no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões de id. 9606023, sustenta a recorrente, em síntese, que o contrato objeto de debate se refere a plano empresarial coletivo, cujas condições foram diretamente estabelecidas com a pessoa jurídica a qual se vinculam os recorridos.

Afirma que a limitação de reajuste divulgada pela ANS, onde se estipula o máximo apenas ocorre em relação aos planos referentes a pessoas físicas.

No caso dos contratos coletivos empresariais, o reajuste é baseado na sinistralidade para o período, realizando-se a recomposição econômico-financeira, bem como no aniversário contratual, independente da data de inclusão do titular/dependentes.

Ressalta, inclusive, que o reajuste reflete o aumento dos custos assistenciais e o comportamento de utilização dos clientes, apurado por meio da sinistralidade.

Aduz ter sido informado aos agravados e à empresa vinculada que haveria reajuste anual de 44% (quarenta e quatro por cento), conforme Resolução Normativa da ANS, não havendo nenhuma ilegalidade na conduta.

Destaca, assim, que a própria ANS esclarece na Resolução 195 o cabimento e a necessidade de reajustes em periodicidade de 12 (doze) meses, considerando como fundamento qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária, inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio econômico-atuarial do contrato.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Ainda, caso não haja reforma do
decisum
, pretende o reajuste na próxima data base, tendo em vista que o ato impugnado não deliberou sobre tal questão.

Decisão de id. 9800300 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 10493041 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ao indeferir o pedido de tutela antecipatória, assim me manifestei:

Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência recursal faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do CPC.

Pois bem.

Discute-se o reajuste anual do plano coletivo no qual os agravados são vinculados, baseado na sinistralidade.

Por certo que a previsão de reajuste não é abusiva em si, pois visa a manutenção do equilíbrio contratual.

No ponto, relembro que, embora os planos de saúde não tenham seu reajuste definido pela ANS, tal situação não lhes confere liberdade ilimitada, não podendo realizar aumentos abusivos, que contrariem a boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, os planos de saúde coletivos não têm os reajustes definidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, o que, todavia, não confere liberdade ilimitada às operadoras, as quais não podem aumentar as mensalidades de forma abusiva, adotando postura contrária à boa-fé objetiva. Precedentes. 2) Em caso de reajuste por sinistralidade, não se revela abusivo o aumento da mensalidade em razão da utilização do plano de saúde em percentual acima da média normal, desde que comprovado o desequilíbrio por meio de cálculo atuarial. Precedentes. 3) No plano de saúde coletivo, as decisões são tomadas pela contratante em nome dos usuários, com legítimo poder de representação, consoante adverte Agência Nacional de Saúde em seu sítio eletrônico. 4) Sendo assim, o simples aumento repentino das mensalidades e o corte na prestação do serviço de assistência à saúde, por si, não demonstram da abusividade da cobrança. 5) Recurso desprovido. Data: 16/May/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5010886-71.2023.8.08.0000

Por sinistralidade entende-se a relação entre o prêmio pago pelo beneficiário e o valor gasto com a efetiva utilização do plano.

Acerca dos cálculos apresentados no id. 9606029, tenho que merecem apuração criteriosa no Juízo de origem, por prova técnica específica, a evidenciar o incremento dos custos médico-hospitalares para justificar o reajuste no montante questionado.

Pelo exposto, não vislumbro presentes, no momento, os requisitos para a concessão da tutela recursal, sobretudo o periculum in mora, porquanto se durante o curso da demanda ou ao seu final, restar constatada a regularidade do aumento questionado, poderá a operadora valer-se das medidas cabíveis para a cobrança dos valores devidos, ou seja, o provimento pretendido pela recorrente não resultará ineficaz.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado.

Na atual fase, entendo que dito posicionamento deva ser mantido.

Acerca do tema, é assente a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.
” (AgInt no AREsp 2.043.624/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Dita Corte Superior ressalta, ainda, que “
O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato.
” (AgInt no AREsp n. 2.610.619/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

E isso porque, os arts. 14 e 15, da Resolução Normativa ANS nº 509/2022, determinam que a operadora de saúde disponibilize ao consumidor extrato pormenorizado, contendo a metodologia e os cálculos que justifiquem o percentual proposto, com no mínimo 30 dias de antecedência da data prevista para o reajuste.
In verbis
:

Art. 14. A operadora deverá disponibilizar à pessoa jurídica contratante de plano coletivo empresarial ou por adesão, com formação de preço pré-estabelecido, assim definidos na Resolução Normativa nº 85, de 7 de dezembro de 2004, um extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido em negociação.

§1º O extrato pormenorizado de que trata o caput deverá ser disponibilizado com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

§2º Quando a administradora de benefícios participar, de qualquer forma, da negociação de reajuste dos contratos, o fornecimento do extrato pormenorizado previsto no caput deverá se dar diretamente a esta, no prazo do §1º deste artigo, devendo repassá-lo para a pessoa jurídica contratante, em até 10 dias.

§ 3º O previsto no § 2º não impede que a pessoa jurídica contratante solicite o extrato diretamente à operadora, na forma do caput.

§ 4° Se, em observância ao contrato, não houver conclusão do cálculo do reajuste com antecedência de trinta dias, deverá ser apresentado o cálculo parcial efetuado com base nas informações disponíveis.

§ 5° Na situação prevista no § 4º, o cálculo definitivo deverá ser disponibilizado com até dez dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

Art. 15. O extrato pormenorizado de que trata o art. 14 deverá conter, ao menos:

I – o critério técnico adotado para o reajuste e a definição dos parâmetros e das variáveis utilizados no cálculo;

II – a demonstração da memória de cálculo realizada para a definição do percentual de reajuste e o período de observação; e

III – o canal de atendimento da operadora para esclarecimento de dúvidas quanto ao extrato apresentado.

Parágrafo único. Na hipótese de o contrato estipulado prever um índice específico para o reajuste, a operadora deverá informar o valor referente ao período a que corresponde o reajuste.

Ademais, é farta a jurisprudência deste Sodalício quanto à imprescindibilidade de produção de prova pericial atuarial para a verificação de eventual desequilíbrio econômico a ensejar o questionado reajuste de plano de saúde.

Confiram-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Em que pese a cláusula que prevê os índices de reajustes estarem previstos desde a celebração do contrato, a jurisprudência é firme no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, o contrante pode, durante a vigência contratual, requerer a revisão de cláusula que considere abusiva ou ilegal, estando sujeita à prescrição apenas as parcelas anteriores à ata do ajuizamento da ação. Precedente: AgInt no REsp n. 1.800.456/SP. 1.1. No caso concreto, a apelada questiona reajuste de plano de saúde por faixa etária aplicado em dezembro de 2020 e a restituição de valores pagos maior a partir de tal medida, ao passo que a ação foi ajuizada em 17/12/2020, não havendo se falar em prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. Conforme o Tema Repetitivo 952 do STJ, “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 3. Com amparo nesse entendimento, a apelante requereu a produção de prova pericial na contestação, a fim de que fosse verificada a eventual abusividade do índice contratual praticado, sendo que, logo após a concisa réplica, o Magistrado de origem proferiu sentença acolhendo a pretensão autoral, sem oportunizar a dilação probatória.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece a necessidade de produção de prova pericial nesses casos.
Precedentes: Apelação Cível n. 0022721-75.2015.8.08.0048 e Agravo de Instrumento n. 0014087-02.2018.8.08.0011. 5. Preliminar de nulidade da sentença acolhida, em virtude do cerceamento de defesa. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Número: 0009186-60.2020.8.08.0030, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES COM BASE NA SINISTRALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO – CÁLCULOS ATUARIAIS QUE LEVARAM À CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO NO PERÍODO 2013/2014. TUTELA PROVISÓRIA QUE HAVIA DETERMINADO QUE AS MENSALIDADES FOSSEM CORRIGIDAS COM BASE NOS PERCENTUAIS APLICADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS QUE NÃO DEVE SER CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que é permitida a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, para se manter o equilíbrio contratual, desde que haja cláusula contratual e que o reajuste se dê com base em cálculos atuariais. Precedentes. 2) A apelante não se desincumbiu de comprovar mediante cálculos atuariais ou outro elemento de prova, justificativa para reajustar em quase 35% a mensalidade do plano de saúde, de dezembro de 2013 a 2014, quando seus próprios cálculos apresentavam índice de pouco mais de 26% a corrigir, segundo a fórmula prevista no contrato, o aumento dos custos, serviços e da sinistralidade, restando configurada a abusividade do reajuste das mensalidades praticado em tal período, a criar uma situação de desequilíbrio na relação contratual. 3) A tentativa de imputar à estipulante do contrato a culpa pelo excesso de reajuste demonstrado e praticado também não encontra supedâneo nos elementos dos autos e nem no ordenamento jurídico.
4) Reconhecida a abusividade no reajuste anual do plano de saúde coletivo no período reconhecido pela perícia técnica, impõe-se a restituição dos valores que foram exigidos a maior, na fase de liquidação, como bem determinado na r. sentença.
5) A sentença deve ser reformada para revogar os efeitos da tutela provisória, uma vez que o comando determinado na liminar diverge do comando proferido na decisão substitutiva e definitiva em cognição exauriente. 6) Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0022721-75.2015.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 28/Mar/2023)

Assim, não há como, na presente via, aferir a regularidade do reajuste questionado, merecendo a questão dilação probatória na origem.

Nesse contexto, ressai presente a verossimilhança das alegações dos recorridos, no sentido de que
"O entendimento predominante é de que as operadoras de planos de saúde não podem aumentar os preços dos contratos exclusivamente com base na sinistralidade, ou seja, no aumento dos custos com sinistros, sem justificar de maneira adequada e transparente as razões para tal ajuste."

Por sua vez, dúvida não há quanto ao
periculum in mora
em relação aos agravados, ante o valor da mensalidade que teriam que arcar de imediato, sem que comprovada a legalidade do reajuste dela, nos moldes impugnados. Lado outro, consoante dito anteriormente, constatada a regularidade do aumento questionado, poderá a operadora valer-se das medidas cabíveis para recebimento do
quantum
efetivamente devido.

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)